Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-29.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000333-29.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (ADVOGADO), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), AM1 COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.804.934/0001-41 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MERA JUNTADA DE IRPF. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em Exame

Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado contra decisão do Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de justiça gratuita no âmbito dos autos nº 1075609-49.2024.8.11.0001.

II. Questão em Discussão

Analisa-se a legalidade do indeferimento do benefício da justiça gratuita, tendo em vista a proteção constitucional do acesso à justiça para pessoas que comprovadamente não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de Decidir

A concessão do Mandado de Segurança, na modalidade de proteção contra ilegalidade ou abuso de poder, exige a presença de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Ademais, o direito à justiça gratuita encontra respaldo no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que garante assistência jurídica integral aos necessitados, complementado pelos arts. 98 e 99 do CPC, que tratam da gratuidade de justiça.

No caso em análise, a parte impetrante apresentou somente a impressão da tela do sistema “Meu Imposto de Renda”, sem documentação complementar que efetivamente demonstrasse sua impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Não foram juntados aos autos comprovantes de rendimentos, despesas ou quaisquer documentos que pudessem sustentar a alegação de hipossuficiência financeira.

IV. Dispositivo e Tese

Conforme o exposto, conheço do Mandado de Segurança e, no mérito, DENEGO a segurança, mantendo a liminar anteriormente indeferida.
Tese de Julgamento: "A concessão da justiça gratuita é medida imperiosa para assegurar o amplo acesso ao Judiciário, quando comprovada a insuficiência de recursos do impetrante por meio dos documentos que demonstram sua condição financeira desfavorável."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
N
AUDER JUNIOR ALVES ANDRADE
contra ato praticado pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº 1075609-49.2024.8.11.0001.

Sustenta a parte impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do
preparo recursal.

A liminar foi indeferida no ID. 269531268.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, conforme certidão em ID. 278478382.

O litisconsorte apresentou informações em ID. 271975385.

É o relatório.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5º:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...) (grifei)

Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (grifei)

Assim, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerados elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

Nesse sentido, preleciona o Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso: “Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ)”.

No caso em análise, a parte impetrante apresentou somente a impressão da tela do sistema “Meu Imposto de Renda”, sem documentação complementar que efetivamente demonstrasse sua impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Não foram juntados aos autos comprovantes de rendimentos, despesas ou quaisquer documentos que pudessem sustentar a alegação de hipossuficiência financeira.

Ademais, observa-se que o impetrante encontra-se em liberdade desde maio de 2024, há mais de oito meses, exercendo regularmente a advocacia. A apreciação dos documentos acostados aos autos não revela, de forma evidente, uma situação de momentânea insuficiência econômica que justifique o deferimento da gratuidade de justiça. Ao contrário, o extrato bancário anexado (ID 269238289) evidencia movimentação financeira superior a R$ 6.000,00.

Dessa forma, não ficou comprovada a impossibilidade financeira da parte impetrante para arcar com o preparo recursal, não lhe cabendo a concessão da segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
nego a segurança
, mantendo a liminar indeferida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025